Tribunal: STF
Processo: Rcl 69661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Cabo/PE, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000362-12.2022.5.06.0172), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, e ainda a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “LUIZ DE FRANCA DA SILVA FILHO e FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ARAÚJO ajuizaram ação trabalhista contra MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. e o ESTADO DE PERNAMBUCO, alegando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviço terceirizado em favor deste. 



    [...]



    O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente a demanda, condenando subsidiariamente a Fazenda Pública, em síntese, com base nas seguintes alegações:



    [...]



    A Empresa Reclamada interpôs recurso ordinário contra essa decisão, cópias anexas. O processo está em tramitação no TRT. 



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16. 



    Registra-se, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Por fim, salienta-se que o acórdão reclamado não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador. 



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte. 



    [...]



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhista pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus.



    [...]



    Por fim, ambas as Turmas deste E. STF firmaram entendimento de que a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, sem efetiva demonstração de elementos concretos sobre eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização, do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, ‘constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal’, como decidido na Rcl 41844, AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/11/2022, cuja ementa passa-se a transcrever.



    [...]



    A decisão reclamada se baseia, justamente, na presunção de culpa, decorrente da suposta ausência de fiscalização da Fazenda Pública, sem indicar, de forma clara, qual teria sido o comportamento sistematicamente negligente na fiscalização, o nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, dissociando-se dos precedentes acima transcritos. 



    Logo, a cassação da sentença reclamada é medida de rigor, diante da afronta ao RE 760.931/DF e à ADC 16/DF, bem como à Súmula Vinculante 10, pois o TRT6 afastou a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, sem observar o disposto no art. 97 da CF/88 e na citada ADC 16/DF.”



    Requer, ao final, ”seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Cabo/PE atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante com fundamento no ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Confira-se (eDoc. 10, fls. 12-13):



    “No tocante à responsabilização da Administração Pública direta e indireta referente aos débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços, decidiu o E. STF em sede de Repercussão geral (tema 246): 



    [...]



    Recentemente, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Colendo Tribunal Superior do Trabalho decidiu, que, nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado. O fundamento utilizado na decisão foi o chamado Princípio da aptidão para a prova, o qual vincula o ônus a quem possui mais e melhores condições de produzi-la, sendo, no caso em questão, o órgão público tomador dos serviços (Processo: E-RR-925- 07.2016.5.05.0281). 



    Em que pese o 2º Reclamado ter anexado comprovantes de pagamentos, listagem de funcionários e diversos documentos rescisórios, é incontroverso que há diversos meses do FGTS em aberto, o que me leva a concluir que não houve efetiva fiscalização no decorrer do contrato de prestação de serviços pelo órgão estadual, sobretudo levando em conta as verbas que não foram adimplidas. 



    Não se venha a dizer que o tomador dos serviços, o Estado de Pernambuco, não tinha conhecimento das inadimplências dos direitos trabalhistas e sociais dos empregados que lhe prestavam serviços por empresa terceirizada, por ele contratada, ainda que por processo licitatório.



    [...]



    Diante do exposto, reconheço a responsabilidade subsidiária do ESTADO DE PERNAMBUCO por todo o contrato.”



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (0000362-12.2022.5.06.0172).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente